Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-37.2022.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-37.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), KARLA BARTIRA RODRIGUES - CPF: 003.783.011-28 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO POR TRATATIVAS POSTERIORES. INÉRCIA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de seguro agrícola e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se houve a consumação do prazo prescricional ânuo para a propositura da ação; (ii) se as tratativas posteriores ao indeferimento administrativo suspenderam ou interromperam o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ânua, prevista no art. 206, §1
o
, II, do Código Civil, teve como termo inicial a data da ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização securitária, ocorrida em 19/03/2021.

4. A ação foi proposta apenas em 14/09/2022, quando já ultrapassado o prazo prescricional de um ano.

5. As tratativas posteriores à negativa de pagamento não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

6. Sentença mantida quanto ao reconhecimento da prescrição e ao arbitramento de honorários advocatícios, com majoração em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, diante da atuação do patrono em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o total de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional ânuo para a propositura de ação de cobrança de seguro agrícola inicia-se na data em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização. 2. Tratativas administrativas posteriores à negativa não suspendem nem interrompem o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §1o, II; CPC, arts. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.o 1.748.710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/03/2021; Súmula 229/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Flávia Regina Gonçalves Reis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito (id. 238410202, págs. 01/10).

A Recorrente, inicialmente, postulou a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Aduz que, no dia 13/02/2021, comunicou o sinistro à Recorrida, formalizando o pedido de indenização, o que levou a suspensão do prazo prescricional até que houvesse decisão do pedido.

Salienta que, embora tenha recebido a decisão de negativa de pagamento em 19/03/2021, o prazo prescricional não se consumou, porque continuaram as tratativas, com vistas a dirimir a dúvida, quanto a natureza jurídica do vínculo existente entre a perita Fernanda Lacerda e a Apelada.

Argumenta que há vários e-mails demonstrando as tratativas entre as partes e que o processo administrativo somente foi concluído em 2022.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 238410213, págs. 01/10).

Determinei a intimação da Recorrente para comprovar a hipossuficiência financeira (id. 246584184, págs. 01/02).

A parte Apelante comparece aos autos, juntando documentos (id. 249364178, págs. 01/02).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo recursal (id. 253297687, págs. 01/03).

A Recorrente apresenta requerimento de parcelamento das custas processuais em 12 (doze) parcelas (id. 256344696, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Flávia Regina Gonçalves Reis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Consta dos autos que Flávia Regina Gonçalves Reis propôs a Ação de Cobrança de Seguro Agrícola, contra a Tokio Marine Seguradora S/A, alegando que, no dia 05/08/2020, firmou com a Requerida um Contrato de Seguro Agrícola – Apólice n. 0100000030622 –, ficando acordado a cobertura do plantio de soja, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT, até o limite de R$ 1.198.931,10 (um milhão, cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos).

Asseverou, na inicial, que informou a Seguradora que o plantio não atingiria o resultado esperado e que teria direito ao recebimento da indenização securitária, mas que, no dia 19/03/2021, recebeu a notificação da Requerida, negando o pedido.

Sustentou que, anteriormente a vistoria realizada pelo perito Flávio Costa Pereira, a
expert
Fernanda Lacerda esteve no local e constatou que houve grande perda na lavoura de soja devido às fortes chuvas na região.

Salientou que, no caso, aplica-se o CDC e que a Requerida deve ser condenada ao pagamento do seguro indenizatório previsto.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da pessoa jurídica ré, que fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o trabalho realizado, a natureza e importância da causa, o grau de zelo profissional e o local de prestação do serviço.
(Sic).

Contra essa decisão, Flávia Regina Gonçalves Reis
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado pela Recorrente.

Do Pedido de Parcelamento do Preparo Recursal

A Apelante postula o parcelamento do valor do preparo recursal em 12 (doze) parcelas.

O artigo 98, § 6
o
, do CPC, autoriza o Juiz a conceder à parte o direito de parcelar as despesas processuais. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Analisando a argumentação esposada pela Recorrente e os documentos por ela trazidos, tenho que o pedido comporta acolhimento.

Ademais, o direito ao parcelamento evita qualquer alegação de violação ao direito
fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXV, da CRFB.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades
o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
;
atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de a Agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Por tais considerações,
defiro

o pedido de parcelamento do preparo recursal em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

Do Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar se, no caso, houve, ou não, a consumação do prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de seguro agrícola.

Sabe-se que, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que a parte autora busca a condenação da demandada ao pagamento do capital segurado, em razão de sinistro, aplica-se à espécie a prescrição ânua, prevista no artigo
206
,
§1
o
, inciso
II
, do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
-
Em um ano
:

I - (...);

II
-
a pretensão do segurado contra o segurador
,
ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
; (Destaquei).

Nos termos da Súmula n. 229, do Superior Tribunal de Justiça, apresentado o requerimento de pagamento de indenização à seguradora, haverá a suspensão do prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão,
in verbis
:

Súmula 229 -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

No que se refere ao termo inicial do prazo prescricional ânuo, o STJ tem entendimento de que é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da recusa da seguradora em pagar a indenização avençada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.748.710/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021). (Destaquei).

In casu
, verifico que a Recorrente, em vista da perda da plantação de soja, decorrente do excesso de chuvas na região, comunicou a Seguradora/apelada do sinistro, em
17/02/2021,
operando, nesta data, a suspensão do prazo prescricional.

A Seguradora/Recorrida, em
19/03/2021
,
cientificou a Apelante da decisão que negou o pagamento do pedido indenizatório (id. 238409235, págs. 01/03).

Aliás, a Apelante, em sua petição inicial, informou que teve ciência da decisão administrativa da seguradora nessa mesma data,
in verbis
:

Neste interim,
na data de 19 de março de 2021
, após a realização das vistorias necessárias e a verificação dos documentos pertinentes, a Requerente
recebeu o resultado da Análise do Sinistro
, (...). (Negritei).

A Recorrente, em vista de ter tido ciência do
decisum
que indeferiu o pedido de pagamento da indenização securitária, em
19/03/2021
, é certo que, nesta data, iniciou-se o prazo anual para a propositura de ação judicial, findando-se em
19/03/2022.

Entrementes, a Apelante somente distribuiu a presente Ação em
14/09/2022
, quando já havia operado a prescrição ânua.

Registro que as trocas de e-mails, em que há discussão sobre a troca dos peritos e pedidos de nova inspeção não são suficientes para suspender e/ou interromper o prazo prescricional, uma vez que a Apelante teve ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização securitária em 19/03/2021.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação Cível, interposto por Flávia Regina Gonçalves Reis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025